Tribunal: TJDFT
Processo: 0036182-57.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0036182-57.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA LINS MOURAO D E S P A C H O Intimem-se as partes para que requererem o que entender cabível. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022 12:56:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator